Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715753-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Firmo suspeição por ser amigo íntimo da Parte Apelante. À redistribuição. Brasília, 8 de novembro de 2024 13:16:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador